Tribunal: STF
Processo: Rcl 45002
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Verifico que a petição inicial, apesar de apontar como ato reclamado uma suposta decisão do Superior Tribunal de Justiça, veio acompanhada apenas da cópia de um despacho do então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli e da comprovação do recolhimento das custas processuais.
    Com efeito, a reclamante não cumpriu satisfatoriamente o requisito previsto no art. 320 do CPC/2015, combinado com o art. 988, § 2º, do mesmo CPC, de instruir a reclamação com os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados e à compreensão da controvérsia. 
    Destaco que não foi juntada nem mesmo cópia da decisão reclamada, procuração ou documentos de identificação.
    Do mesmo modo, também não houve indicação do valor da causa (art. 319, V, do CPC/2015) ou qualificação completa do beneficiário da decisão reclamada (art. 319, II, do CPC/2015, combinado com o art. 989, III, do mesmo CPC).
    Isso posto, intime-se a reclamante para que cumpra o disposto nos dispositivos legais acima aludidos, no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do novo CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator